Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701759-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: VANILZA CATEM APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por L. C. V., menor assistido por sua genitora, contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido (ID 28260102). Em suas razões (ID 28260106), narra o apelante ser portador de doença crônica grave conhecida por dermatite atópica, apresentando erupções e crostas na pele. Sustenta que, em virtude de sua incapacidade financeira, propôs ação em desfavor do DF, pleiteando o fornecimento do medicamento DUPIXENT, mais indicado para o tratamento da enfermidade descrita, a qual causa, dentre outros sintomas, ressecamento na pele, feridas e lesões, facilitando a invasão e contaminação por bactérias. Ademais, no estágio mais grave pode ensejar incapacidade, com comprometimento da qualidade de vida, haja vista a coceira excessiva, dificuldades para dormir e dores físicas. Em preliminar, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez não ter sido oportunizada a produção de prova pericial, imprescindível para demonstrar a utilidade e eficácia do medicamento pleiteado, a existência da doença e a ineficácia de outros fármacos disponíveis. Acrescenta que a nota técnica do NAT-JUS não é capaz de substituir a prova técnica. Tece considerações sobre o fármaco – DUPIXENT (DUPILUMABE), positivando a sua capacidade de diminuir a inflamação e os sintomas de irritação e coceira, bem como acerca da ineficácia dos outros tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde – SUS (ciclosporina, metrotrexato e azatioprina), os quais são de uso off-label, com diversos efeitos colaterais e contraindicados para uso durante o período da Pandemia da COVID-19 (imunossupressores). Defende, nesses termos, que o caso concreto se amolda ao julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106). Sustenta ter comprovado de forma inequívoca a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, devendo ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a concessão do medicamento pelo ente distrital. Busca, com tais argumentos, seja concedida a tutela de urgência. No mérito, o provimento para reformar a r. sentença. Preparo em ID 28260113. Contrarrazões em ID 28260116. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 28368721). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Conforme relatado, o recorrente pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE), nos moldes prescritos pelo médico assistente. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, não se revelam presentes os pressupostos da medida pleiteada. Sem adentrar no mérito das razões expostas no apelo, retira-se do parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS que o caso dos autos não é urgente ou caracterizado como emergência médica, pois inexiste potencial risco de morte. Além disso, acrescenta o NATJUS que existem opções disponíveis no SUS para o tratamento da doença, como metotrexato, ciclosporina e azatiprina (ID 28260070). Dos relatórios médicos acostados, observa-se que, embora conste informação genérica sobre a ineficácia de tais medicamentos, não está claro se foram utilizados pelo paciente como tentativa de tratamento (ID 28259249 e ID 28259250). Ademais, não obstante me solidarize com os incômodos experimentados pelo autor, consta dos autos que o custo do tratamento anual será de aproximadamente R$ 118.914,12, equivalente a R$ 8.901,00 mensais, havendo, portanto, perigo de dano reverso aos cofres públicos em caso de deferimento da medida. Assim, mostra-se prudente aguardar o julgamento colegiado do apelo, oportunidade em que será analisada a alegação de cerceamento de defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator